Tribunal: TCU
Processo: 027.693/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério da Cultura, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos captados pela proponente Amazon Books & Arts Eireli-ME, empresa de responsabilidade limitada sediada em São Paulo-SP, para a realização do Projeto PRONAC no 06-1974, intitulado "Carpe Diem - Música Instrumental" com captação de recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC, em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda., e dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos pactuados por intermédio do projeto "Carpe Diem - Música Instrumental" (Pronac 06-1974), pactuado com base na Lei 8.313/1991, com o objetivo de realizar um show com a Orquestra Filarmônica Arte Viva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d"; 19; 23, inciso III; e 28, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis Antônio Carlos Belini Amorim e a empresa Amazon Books & Arts Eireli, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim e da empresa Amazon Books & Arts Eireli, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Débito/ Crédito 21/09/2007 75.000,00 D 17/10/2007 100.000,00 D 22/10/2007 100.000,00 D 01/08/2011 12.570,62 C 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo para as providências que entender cabíveis.